Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-70.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-70.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARIA JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000542-70.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargada MARIA JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto da relatora.